Tribunal: TJDFT
Processo: 0731122-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. ANOTAÇÕES DE INDISPONIBILIDADE. PENHORA. PREFERÊNCIA. ALIENAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar o acerto da decisão agravada, que obstou o prosseguimento do procedimento de alienação judicial do imóvel pertencente ao devedor, ao fundamento de ineficácia da medida diante da existência de penhoras anteriores, decretadas em processos trabalhistas.
2. No caso em exame as referidas anotações indicadas pelo Juízo singular consistem em singelos registros de indisponibilidade, e não de penhoras. 2.1. Por essa razão, em relação aos mencionados registros, deve prevalecer a penhora decretada e averbada em favor do condomínio recorrente, nos moldes da regra prevista no art. 797, caput, do CPC.
3. Ademais, somente é legítima a instauração de eventual debate a respeito da preferência dos créditos após a adjudicação dos bens penhorados, de acordo com as normas estabelecidas nos artigos 904, inc. II e 908, caput, ambos do estatuto processual.
4. Recurso conhecido e provido.